Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. DÉBITO ANTIGO. CONSUMO ESTIMATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, concedeu tutela provisória de urgência para impedir a interrupção da prestação do serviço de energia elétrica prestado ao consumidor.

2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A teor do artigo 357 da Resolução Normativa ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021 e do entendimento dominante na jurisprudência deste TJDFT e do STJ, a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica pressupõe inadimplemento atual do consumidor. No caso em exame, o débito, cuja cobrança justificaria a interrupção do fornecimento do serviço, além de antigo, depende de dilação probatória, pois feito por estimativa e de modo unilateral pela concessionária sob o pretexto de tratar-se de consumo subfaturado.

4. A interrupção de serviço essencial, sem o término de procedimento para definição do débito, tem potencial de causar danos ao consumidor, além de se mostrar irrazoável, o que, evidenciando o requisito da urgência, exige a manutenção da fruição do serviço até a definição e cobrança da dívida pelos meios previstos em lei e na regulamentação infralegal.

5. A manutenção da decisão concessiva da tutela de urgência não impede a apuração de possíveis irregularidades relacionadas ao uso de energia elétrica e nem a cobrança de débitos antigos, pois se limita a, diante da necessidade de dilação probatória, impedir a interrupção, neste momento, de prestação do serviço essencial ao agravado.

6. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a liminar.